Tribunal: TJDFT
Processo: 0725465-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de não fazer que maneja a agravante em desfavor do agravado, indeferindo o pedido de gratuidade de justiça que postulara, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual1. Outrossim, no tocante à derradeira pretensão formulada pela agravante, no qual postulara a antecipação de tutela recursal, é inviável2, tendo em vista que consumara, por ocasião da interposição da irresignação, o direito ao recurso que a assistia, que, de sua parte, deveria concentrar toda a matéria de defesa e o pedido correlato, não se afigurando possível o aditamento da peça recursal, operada a preclusão consumativa, de forma a incrementar o pedido, notadamente diante da ausência de alteração da situação fática que ensejara o aviamento do recurso. Por conseguinte, se não fora formulado pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo no momento da formulação do recurso, não se divisa lastro para se assegurar nova oportunidade para a agravante aditar o pedido recursal. Com efeito, em consonância com o princípio da preclusão consumativa, uma vez praticado o ato processual pela parte, não é possível realizá-lo novamente, ainda que dentro do prazo para exercê-lo. Aludido princípio aplica-se aos recursos, de modo que a parte, ao recorrer, não pode exercer o mesmo ato, aditando a peça recursal, ainda que a juntada das novas razões esteja no prazo para a interposição do recurso. Deve ser destacado que o princípio da complementaridade, que constitui exceção, traduz a possibilidade da parte complementar recurso já interposto, em casos de decisão integrativa, aclaradora ou modificadora de outra. Contudo, não é esse o caso dos autos. Assim, afigurando-se inadmissível, no sistema processual brasileiro, porquanto implicaria reabertura de oportunidade para o aviamento do recurso o aditamento da peça recursal, não conheço do pedido de antecipação da tutela recursal formulado. Preclusa esta decisão, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 07 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Art. 1.015, NCPC: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...): 2 ID 48642191